Tribunal: TJSP
Processo: 2212350-41.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000281379
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2212350-41.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Santo André, em que é embargante QG
DESIGN DE MÓVEIS EIRELLI, é embargada THAIS FERNANDES MARTINS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: EMBARGOS
ACOLHIDOS, mas sem efeito modificativo. V.U.*, de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS PETRONI
(Presidente) e CARLOS DIAS MOTTA.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2212350-41.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 17.940
2
VOTO No : 17.940
EDCL. No : 2212350-41.2019.8.26.0000/50000
COMARCA : SANTO ANDRÉ 1a VARA CÍVEL
EMBARGANTE : QG DESIGN DE MÓVEIS EIRELLI
EMBARGADA : THAIS FERNANDES MARTINS
*EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Erro material configurado no
tocante à denominação das partes no Acórdão que deu provimento
ao Agravo interposto. EMBARGOS ACOLHIDOS, mas sem
efeito modificativo.*
Vistos.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
QG Design de Móveis Eirelli, que alega a ocorrência de erro material no
Acórdão de fls. 134/139, que deu provimento ao Agravo de Instrumento
interposto.
Argumenta a embargante, em resumo, que o
Acórdão contém erro material em relação à indicação das partes (fls. 1/2).
É o relatório.
Estes
Embargos
de
Declaração
comportam
acolhimento para sanar o erro material verificado no Acórdão de fls. 134/139.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2212350-41.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 17.940
3
Assim, os parágrafos destacados passam a ter a
seguinte redação:
“Malgrado o entendimento do MM. Juiz “a quo”, não é possível inferir dos elementos
constantes dos autos que a autora, ora agravada, seja “pobre” na acepção jurídica do
termo, a ponto de não poder arcar com as custas do processo sem o sacrifício próprio.”
(“sic”, fl. 136).
“Impõe-se, o acolhimento do Recurso para revogar a “gratuidade” concedida à
demandante.” (“sic”, fl. 139).
Impõe-se, pois, o acolhimento destes Embargos para
corrigir o erro material verificado.
Diante do exposto, acolho os Embargos de
Declaração.
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
Relatora